Tribunal: TJSP
Processo: 1023307-54.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO – CLONAGEM - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência - Recurso das autoras – II - Relação de consumo caracterizada – Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de compras fraudulentas através do cartão de

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO – CLONAGEM - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – I – Sentença de parcial procedência - Recurso das autoras – II - Relação de consumo caracterizada – Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de compras fraudulentas através do cartão de crédito das autoras – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Inteligência do art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ – Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Dano moral presumível, tendo em vista, ainda, o fato de as autoras somente terem conseguido o ressarcimento dos valores indevidamente debitados de sua conta com a propositura presente ação – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$3.000,00 para cada autora, quantia suficiente para indenizar as autoras e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – Ação procedente - Sentença parcialmente reformada – III - Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente ao réu, ante o afastamento da sucumbência recíproca entre as partes, já incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023307-54.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ELIZABETH CABRAL DE OLIVEIRA ZOPPI (JUSTIÇA GRATUITA)
e ANA PAULA ZOPPI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 37739
APEL.No: 1023307-54.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
APTES. : ELIZABETH CABRAL DE OLIVEIRA ZOPPI E OUTRO
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO DE TARSO BILARD DE CARVALHO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSAÇÕES INDEVIDAS - CARTÃO DE CRÉDITO
CLONAGEM - DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO
I Sentença de parcial procedência - Recurso das autoras
II - Relação de consumo caracterizada Ausente recurso
por parte do banco réu, incontroversa a existência de falha
na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de
compras fraudulentas através do cartão de crédito das
autoras

As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Inteligência do art. 1.036 do
NCPC - Súmula no 479 do STJ
Danos morais
caracterizados
O dano moral puro é passível de ser
indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo
efetivo Dano moral presumível, tendo em vista, ainda, o
fato de as autoras somente terem conseguido o
ressarcimento dos valores indevidamente debitados de sua
conta com a propositura presente ação
Indenização
devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários Indenização fixada, ante as peculiaridades do
caso, em R$3.000,00 para cada autora, quantia suficiente
para indenizar as autoras e, ao mesmo tempo, coibir o réu de
atitudes semelhantes Indenização atualizada com correção
monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros
moratórios, a contar da citação Súmula no 362 do STJ
Ação procedente - Sentença parcialmente reformada III -
Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente ao réu, ante
o afastamento da sucumbência recíproca entre as partes, já
incluídos os honorários recursais Apelo provido.”
Apelo das autoras em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos de ação de
restituição de valores c.c. danos morais.
Pugnam
as
apelantes,
apenas,
pela
condenação do apelado ao pagamento de indenização por
danos morais, que entendem terem restado caracterizados,
no montante de R$15.000,00 para cada (fls. 490/496).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Contrarrazões do apelado, às fls. 500/509,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de restituição de valores
c.c. danos morais, movida por Elizabeth Cabral de
Oliveira Zoppi e Ana Paula Zoppi, ora apelantes, em face
de Banco Santander (Brasil) S/A, ora apelado, tendo em
vista a ocorrência de transações indevidas com o cartão
de crédito.
Segundo consta dos autos, as autoras são
correntistas do banco réu, tendo o cartão de crédito
adicional, em nome da autora Ana Paula, sido clonado, com
a realização de compras que não reconhecem, no valor
total de R$18.832,56, ultrapassando, sobremaneira, o
limite contratado de R$3.600,00.
Alegam
que,
realizado
boletim
de
ocorrência, tentaram contato, sem sucesso, com o banco
réu, visando solucionar o ocorrido, o que fez com que a
autora Elizabeth, que estava fora do Brasil, tivesse que
retornar ao país, para se dirigir a sua agência bancária,
tendo em vista ser ela a titular da conta corrente e do
cartão de crédito.
Alegam,
ainda,
que
o
banco
réu,
posteriormente, reconheceu a fraude apenas nas compras
realizadas pela internet, mantendo os valores cobrados
quanto às compras realizadas com a utilização do chip.
Sentindo-se
lesadas,
ingressaram
as
autoras com a presente ação, pugnando pela condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por danos
materiais, relativos ao valor da fatura integralmente
quitada, bem como por danos morais (fls. 01/13).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se os pedidos de
indenização por danos morais, reconhecer a falha na
prestação dos serviços e condenar o banco réu a restituir
às autoras a quantia de R$30.382,64. Reconhecida a
sucumbência recíproca (fls. 484/487).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
autoras, ora apelantes.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
4
ausência de recurso por parte do banco réu, incontroversa
a existência de falha na prestação dos serviços, bem como
a ocorrência de compras fraudulentas por meio de cartão
de crédito das autoras, tal como reconhecido na r.
sentença.
Para que não pairem dúvidas, veja-se:
“(...). O pedido é procedente em parte.
Os
autos
trazem
relação
de
consumo:
aplicável ao caso o CDC.
É incontroverso relação jurídica entre as
partes referente ao cartão de crédito.
É incontroverso que, mesmo discordando do
valor da fatura, a autora quitou o valor cobrado.
Aliás, há prova disso (fls. 89-90).
É incontroverso a fraude realizada por
terceiros no cartão de crédito das autoras.
É incontroverso que o cartão das autoras
tinha limite de R$3.600,00.
Aliás, é o que se nota das faturas
anteriores (fls. 33/36/39/42/45), de modo que, com este
limite, o débito de mais de vinte mil reais no cartão
delas evidencia irregularidade nele.
As autoras não reconhecem débitos em seu
cartão de crédito no total de R$18.832,56, fizeram lavrar
Boletim de Ocorrência n. 215/2017 (fls. 20-21) e
formularam pedido administrativo ao réu contestando os
débitos (fls. 22-32).
A negativa administrativa da ré (fls.
22-32), neste contexto, não tem razão de ser.
Cabia à ela comprovação da regularidade
dos débitos ou culpa exclusiva das autoras, mas não
desincumbiu-se (tampouco pretendia fazê-lo), limitando-se
a informar que não se opunha ao julgamento (fls.
467/480).
Enfim, à vista destes elementos de prova,
conclui-se que a autora teve seu cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
5
utilizado por terceiro ainda não identificado, evidenciando a falha na prestação de serviço ao
consumidor por parte da ré, devendo esta, então, reparar
os danos advindos desta sua falha.
Sobre este aspecto, as autoras apontaram
danos materiais e morais.
Sobre os danos materiais, elas (fl. 13)
apontaram inicialmente o valor de R$31.057,00; adiante,
quando
instadas
(fl.
472),
retificaram-no
para
R$30.382,64 (representados por R$28.915,80 +as parcelas
de
compras
de
R$1.466,84

fls.
475-476)
a
ser
restituído.
E estes valores estão satisfatoriamente
comprovados
(fls.
22-85/89-90/472)
e
devem
ser
restituídos pela ré.”.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é apenas e existência dos danos morais.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Tratando-se de relação consumerista, nos
termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente o
fornecedor pelo vício do serviço, posto que os danos dele
decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que
decorre do risco integral de sua atividade econômica,
somente não respondendo quando provar a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o,
inciso II, do artigo citado, o que não se verificou no
presente caso.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta corrente
da autora - Falha do serviço - Responsabilidade objetiva
da instituição financeira - Art. 14, da Lei no 8.078/90 -
Prova oral confirmatória das alegações da autora e de
outros
saques
indevidos
ocorridos
nas
mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
6
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade da
ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à vítima,
a indenização deve ser fixada no equivalente a 10 vezes o
valor do saque indevido - Ação de indenização de danos
materiais e morais totalmente procedente - Recurso da
autora provido para este fim e improvido o do réu.
SPC/RPS/acv - 12.04.02”.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
firmou entendimento sobre esta questão no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu
o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do
NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR;
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
julgado
em
24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo,
de
cheque
falsificado,
cartão
de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco
-
a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de
uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
7
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, no caso, os danos morais restaram devidamente
caracterizados.
Assim dispõem os arts. 186 e 927 do CC:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.”.
O art. 5o, inciso V, da CF, por sua vez,
assim estabelece:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;”.
Evidente, assim, devidamente reconhecida a
ilegalidade das compras realizadas através de cartão de
crédito das autoras, o dano moral por elas sofrido, sendo
presumido o prejuízo, independentemente de comprovação.
Por analogia, veja-se:
"DANO MORAL PURO - Restituição indevida de
cheque, com a nota "sem fundo" a despeito de haver
provisão suficiente destes. Cabimento da indenização, a
título de dano moral, não sendo exigível comprovação de
reflexo patrimonial do prejuízo” (STF - 1a Turma - RE -
Rel. Octavio Galloti - j. 12.08.86 - RTJ 119-443).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
8
Contrariamente ao alegado pelo banco réu,
o simples fato de as autoras terem pagado os valores das
compras que não realizaram, justamente para não verem seu
nome negativado, e o fato de somente conseguirem ser
ressarcidas pelos danos materiais suportados após a
propositura da presente ação, traz-lhe inegável prejuízo,
sendo tais fatos motivos para uma justa indenização,
servindo esta, ainda, para coibir atos semelhantes.
A indenização é, assim, devida, uma vez
que restou caracterizado o dano moral causado às autoras,
em virtude de falha na prestação de serviços pela
instituição financeira.
Por
analogia,
veja-se
julgado
desta
Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Descontos das prestações do seguro na conta
bancária da empresa autora - Contratação de seguro não
comprovada pela instituição financeira (...) DANO MORAL
- Pretensão dos autores de que seja reformada sentença
que julgou improcedente pedido de indenização por danos
morais, em razão de descontos indevidos em conta bancária
- Cabimento - Hipótese em que os autores precisaram se
socorrer
do
Judiciário
para
reaver
os
valores
indevidamente lançados em conta corrente - Dano moral
caracterizado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 Recurso
provido neste tópico. - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação no
9127164-14.2008.8.26.0000; Rel. Cesar Mecchi Morales;
julgado em 08/08/2013).
Devida, portanto, a indenização pelos
danos morais sofridos pelas autoras.
Assim,
ocorrido
o
dano
moral,
a
indenização deve levar em consideração a sua intensidade
e deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela
jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e
eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta do banco réu, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023307-54.2018.8.26.0577 -Voto no
9
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de
o nome das autoras não ter sido efetivamente negativado,
e não se ter notícia de maiores consequências em razão
das transações indevidas, fixa-se a indenização pelos
danos morais em R$3.000,00 para cada autora, quantia que
se revela, ao ver da Turma Julgadora, suficiente para
indenizar as autoras e, ao mesmo tempo, coibir o réu de
atitudes semelhantes.
Sobre o valor da indenização, a contar da
data da publicação do v. acórdão, ou seja, do
arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá
correção monetária, em conformidade com a Tabela Prática
do Judiciário, e juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, para, julgando-se integralmente
procedente a ação, condenar o banco réu a pagar às
autoras, também, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$3.000,00 para cada uma, nos termos
acima expostos.
Em razão da integral procedência da ação,
fica afastada a sucumbência recíproca entre as partes,
razão pela qual deverá o banco réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios dos patronos das autoras, fixados
em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, Relator